Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Edson Corrêa de Souza, representado por sua inventariante, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que homologou crédito compensável com incidência de correção monetária e juros de mora desde as datas das alienações dos bens partilhados. O agravante sustenta, em síntese, que a sentença de divórcio transitada em julgado não fixou termo inicial para incidência dos encargos financeiros, e que a decisão agravada extrapolou os limites do título judicial, violando a coisa julgada, o contraditório e a legalidade. Requer a reconsideração da decisão monocrática e, no mérito, a reforma para que seja reconhecida a necessidade de fixação do termo inicial a partir da citação na reconvenção, ou, subsidiariamente, a instauração de procedimento de liquidação de sentença. A decisão monocrática agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo sob o fundamento de que não há, em análise sumária, probabilidade do direito alegado, e que a decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, segundo a qual, havendo título judicial que reconhece o direito à partilha de valores decorrentes da alienação de bens, com atualização monetária e juros de mora desde as datas das alienações, o crédito é considerado líquido, certo e exigível, sendo admissível a compensação. Em análise detida dos autos, verifica-se que a sentença de divórcio transitada em julgado não estabeleceu, de modo inequívoco, o termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores decorrentes da alienação dos bens partilhados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em obrigações ilíquidas, os juros de mora incidem a partir da citação ou interpelação judicial (art. 405 do CC e art. 240 do CPC), salvo disposição expressa em sentido contrário (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2084187/DF, Quarta Turma, DJe 29/11/2024) No caso, não há comando judicial expresso fixando termo inicial diverso, razão pela qual a fixação dos encargos financeiros desde as datas das alienações, sem provocação formal do titular do crédito, configura extrapolação dos limites da sentença e afronta à coisa julgada. Ademais, a concessão do efeito suspensivo não esgota o mérito do agravo, mas visa evitar a consumação de prejuízo irreversível, decorrente da adjudicação do imóvel discutido na ação originária, com base em compensação fundada em valor que inclui encargos controvertidos. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se o Juízo de Origem. Dispensada informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Apresentadas ou não as contrarrazões, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador